Tribunal: TJDFT
Processo: 0748291-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748291-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA AGRAVADO: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO D E S P A C H O Não há requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista a condição de curatelado do agravante (ID 70559246 dos autos de origem). Por fim, estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora